Tribunal: TJDFT
Processo: 0746867-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Mero inconformismo. Rejeição dos embargos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por terceira interessada contra acórdão que manteve a decisão que reconheceu a regularidade da citação da parte executada.
2. A embargante sustenta omissão o no acórdão, alegando que a citação é nula, em razão do ato ter sido feito na pessoa de advogado que não possuía poderes para receber citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ao decidir sobre a regularidade do ato citatório da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto nos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, incluindo a regularidade da citação da parte executada.
6. O inconformismo da embargante com a decisão não caracteriza omissão, devendo eventuais irresignações ser veiculadas por meio do recurso próprio adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A ausência desses vícios justifica a rejeição dos embargos."
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023.